Tribunal: TJMT
Processo: 0000365-72.2017.8.11.0100
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa
Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas em continuidade delitiva. Furto qualificado pelo concurso de pessoas majorado pelo repouso noturno, em concurso material. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Desclassificação de um dos crimes de roubo para furto sob alegação de mera subtração por arrebatamento. Exclusão da majorante do repouso noturno reconhecida no furto qualificado. Exclusão do concurso de agentes por fragilidade probatória. Redimensionamento da pena-base, inclusive da pena pecuniária. Isenção ao pagamento das custas e despesas processuais. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso parcialmente provido, com providências de ofício.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva, e um de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com aplicação da majorante do repouso noturno, à pena total e unificada de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 106 dias-multa. A defesa pleiteou a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância às regras do art. 226 do CPP, a absolvição por ausência de dolo em razão de embriaguez ou por ausência de provas, a desclassificação de crime de roubo para furto, exclusão da majorante do repouso noturno reconhecida e aplicada no furto qualificado e do concurso de agentes em ambos os crimes, redução da pena-base, exclusão ou mitigação da pena de multa, e isenção ao pagamento das custas processuais, estes, em razão da comprovada vulnerabilidade socioeconômica.
II. Questão em discussão
2. Há oito questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) definir se a embriaguez do réu exclui o dolo ou a culpabilidade; (iii) dirimir se há provas suficientes para a condenação; (iv) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto na hipótese de arrebatamento; (v) averiguar a possibilidade de afastamento da majorante do repouso noturno aplicada ao furto qualificado; (vi) avaliar a possibilidade de exclusão da qualificadora do concurso de agentes no furto, e da respectiva majorante no crime de roubo; (vii) analisar a possibilidade de redução da pena-base, inclusive a possibilidade de fixa-la abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea; (viii) examinar a possibilidade de exclusão ou mitigação da multa e das custas processuais.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade ao art. 226 do CPP não torna nula a condenação, quando esta se ampara em outros elementos de prova, como prisão em flagrante, confissão judicial, reconhecimento pessoal formalizado pela vítima em Juízo e recuperação da res furtiva.
4. A prisão em flagrante após perseguição policial, logo em seguida às práticas delitivas, o reconhecimento pessoal firmado por vítimas ouvidas em Juízo, a recuperação parcial da res furtiva apreendida em poder dos réus, e a confissão judicial, ainda quando parcial ou qualificada, constituem sólidos elementos de convicção acerca da autoria e materialidade dos crimes, inviabilizando a instância por absolvição em decorrência da alegada fragilidade probatória.
5. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem afasta a culpabilidade, nos termos do art. 28, II, do CP, sendo inaplicável a excludente de culpabilidade, principalmente quando nenhuma referência há a respeito de possível prejuízo à capacidade volitiva do agente, preso em flagrante logo após o cometimento dos crimes, e que, ao confessar os crimes, demonstra absoluta coesão contextual sobre as condutas delitivas.
6. A subtração por arrebatamento caracteriza mero crime de furto, e não roubo, pois ausente grave ameaça ou violência direta à pessoa, impondo a respectiva desclassificação.
7. A majorante do repouso noturno não incide sobre o furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.087, devendo ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
8. O concurso de agentes resta caracterizado pela confissão do réu e elementos probatórios que demonstram a adesão consciente à ação criminosa conjunta.
9. Impõe-se a correção de erro material constante da sentença a respeito da pena-base aplicada.
10. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.
11. A fixação da pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, com observância do sistema trifásico, impondo-se seu redimensionamento.
12. Inexiste previsão legal para isenção do pagamento das custas e despesas processuais; e, eventual suspensão da exigibilidade dessa obrigação deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
13. Os efeitos da decisão devem ser estendidos ao coacusado não apelante, nos termos do art. 580 do CPP, quanto às circunstâncias de natureza objetiva.
14. Verificada a prescrição intercorrente da pretensão punitiva quanto à pena de dois anos reconhecida quanto aos crimes de furto qualificado, ante o decurso de prazo superior a quatro anos entre a publicação da sentença condenatória, último marco interruptivo da prescrição, e o julgamento do recurso de apelação, extingue-se a punibilidade em relação a tais delitos, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, V, 110 e 119, todos do CP.
15. Verificada a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto à pena de dois anos aplicada a réu relativamente menor, quanto aos crimes de furto qualificado, ante o decurso de prazo superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, extingue-se a punibilidade em relação a tais delitos, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, V, 110, 115 e 119, todos do CP.
16. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, em razão do quantum final da pena e das circunstâncias judiciais.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido, com providências de ofício.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP não enseja nulidade da condenação quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.
2. A prisão em flagrante delito após perseguição policial, logo após a consumação dos crimes, que possibilita a apreensão de parcela das coisas subtraídas, aliada ao reconhecimento pessoal formalizado pelas vítimas em Juízo, e, ainda, a confissão judicial do réu, constituem elementos suficientes para a condenação, tornando absolutamente sibilina a tese de absolvição por fragilidade probatória.
3. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, tampouco o dolo, devendo o agente ser responsabilizado pelos atos praticados, máxime quando há evidências de lucidez do réu no momento dos fatos.
4. A subtração patrimonial perpetrada sem grave ameaça ou violência direta à pessoa configura furto, ainda que mediante arrebatamento.
5. A majorante do repouso noturno não incide sobre o furto qualificado, podendo, contudo, ser considerada como circunstância judicial negativa na dosimetria da pena.
6. A confissão espontânea judicial, aliada ao reconhecimento pessoal da vítima, torna inviável o decote da circunstância concernente ao concurso de agentes nos crimes de roubo e furto.
7. A presença de erro material na sentença autoriza a sua correção, inclusive de ofício, em sede recursal.
8. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
9. A pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, mediante aplicação do sistema trifásico.
10. A condenação ao pagamento das custas processuais é obrigatória, podendo sua exigibilidade ser suspensa na execução penal, conforme avaliação da situação econômica do condenado.
11. Extinta a punibilidade em relação aos crimes de furto qualificado pela ocorrência da prescrição intercorrente e retroativa, seu reconhecimento é impositivo, nos termos do art. 61 do CPP.
12. A decisão de natureza objetiva aproveita o coacusado não apelante, nos termos do art. 580 do CPP.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 28, II, 65, III, "d", 107, IV, 109, V, 110, 115, 119, 155, §§1o e 4o, I e IV, 157, §2o, II, e 71; CPP, arts. 61, 226, 580 e 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04.10.2021; STJ, REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Tema 1.087, DJe 27.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000365-72.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 709.306.511-20 (APELANTE), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), JULIANO SOARES DE MELO - CPF: 051.594.491-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROANIER FERNANDES (VÍTIMA), VALDINEIA GONCALVES - CPF: 031.594.461-74 (VÍTIMA), ROSARIA PEREIRA - CPF: 984.384.171-91 (VÍTIMA), RONIER FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 513.783.291-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E
menta.

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas em continuidade delitiva. Furto qualificado pelo concurso de pessoas majorado pelo repouso noturno, em concurso material. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Desclassificação de um dos crimes de roubo para furto

sob alegação
de mera subtração por arrebatamento
. Exclusão da
majorante
do repouso noturno
reconhecida
no furto qualificado.
Exclusão do c
oncurso
d
e
a
gentes
por fragilidade probatória
. Redimensionamento
d
a
p
ena
-base, inclusive da pena pecuniária
.
Isenção ao pagamento das custas e despesas processuais.
Prescrição d a p retensão p unitiva estatal
.
Recurso parcialmente provido, com providências de ofício
.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva, e um de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com aplicação da
majorante
do repouso noturno, à pena total
e unificada
de
8
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além
do pagamento
de 106 dias-multa. A defesa pleiteou a nulidade do reconhecimento fotográfico
por inobservância às regras do art. 226 do CPP
, a absolvição por ausência de dolo em razão de embriaguez
ou por ausência de provas
, a
desclassificação d
e crime de
roubo para furto, exclusão da
majorante
do repouso
noturno reconhecida
e aplicada no furto qualificado e do concurso de agentes em ambos os crimes
, redução da pena-base, exclusão ou mitigação da
pena de
multa
, e isenção ao pagamento
das custas processuais
, estes, em razão da comprovada vulnerabilidade socioeconômica
.

II.
Questão em discussão

2.
Há
oito
questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (
ii
) definir se a embriaguez do réu exclui o dolo ou a culpabilidade; (
iii
)
dirimir se há provas suficientes para a condenação; (
iv
) analisar
a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto
na hipótese de arrebatamento
; (v) averiguar a possibilidade de afastamento da
majorante
do repouso noturno
aplicada ao furto qualificado
; (v
i
)
avaliar a possibilidade de exclusão da qualificadora do concurso de agentes no furto, e da respectiva
majorante
no crime de roubo; (
vii
)
analisar a possibilidade de redução da pena
-base, inclusive a possibilidade de fixa-la
abaixo do mínimo legal pela confissão
espontânea
; (
v
ii
i
) examinar a possibilidade de exclusão ou mitigação da multa e das custas processuais.

III.

Razões de decidir

3.
O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade ao art. 226 do CPP não
torna
nul
a a condenação,
quando
esta
se ampara em
outros elementos de prova, como prisão em flagrante, confissão judicial
, reconhecimento pessoal formalizado pela vítima em Juízo
e recuperação da
res furtiva
.

4. A prisão em flagrante após perseguição policial, logo em seguida às práticas delitivas, o reconhecimento pessoal firmado por vítimas ouvidas em Juízo,
a
recuperação parcial da
res furtiva
apreendida em poder dos réus, e a confissão judicial, ainda quando parcial ou qualificada, constituem sólidos elementos de convicção acerca da autoria e materialidade dos crimes, inviabilizando a instância por absolvição em decorrência da alegada fragilidade probatória.

5.
A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem afasta a culpabilidade, nos termos do art. 28, II, do CP, sendo inaplicável a excludente de culpabilidade
, principalmente quando nenhuma referência há a respeito de possível prejuízo à capacidade volitiva do
agente, preso em flagrante logo após o cometimento dos crimes, e que, ao confessar os crimes, demonstra absoluta coesão contextual sobre as condutas delitivas
.

6.
A subtração por arrebatamento
caracteriza mero crime de furto, e não roubo
, pois ausente grave ameaça ou violência direta à pessoa, impondo a
respectiva
desclassificação.

7.
A
majorante
do repouso noturno não incide sobre o furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.087, devendo ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

8.
O concurso de agentes resta caracterizado pela confissão do réu e elementos probatórios que demonstram a adesão consciente à ação criminosa conjunta.

9. Impõe-se a correção de erro material constante da sentença a respeito da pena-base aplicada.

10.
A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

11.
A fixação da pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, com observância do sistema trifásico, impondo-se seu redimensionamento.

12.
Inexiste previsão legal para isenção do pagamento das custas e despesas processuais; e, eventual suspensão da exigibilidade dessa obrigação deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

13.
Os efeitos da decisão devem ser estendidos ao coacusado não apelante, nos termos do art. 580 do CPP
, quanto às circunstâncias de natureza objetiva
.

14.
Verificada a prescrição intercorrente da pretensão punitiva quanto
à pena de dois anos reconhecida quanto
aos crimes de furto qualificado
, ante o decurso de prazo superior a quatro anos entre a publicação da sentença condenatória, último marco interruptivo da prescrição, e o julgamento do recurso de apelação
,
extingue-se
a punibilidade em relação a tais delitos, nos termos do art. 107, IV, c/c
arts
. 109, V, 110 e 119
, todos
do CP.

15.
Verificada a prescrição
retroativa
da pretensão punitiva quanto
à pena de dois anos aplicada a réu relativamente menor, quanto
aos crimes de furto qualificado
, ante o decurso de prazo superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
extingue-se a punibilidade em relação a tais delitos, nos termos do art. 107, IV, c/c
arts
. 109, V, 110
, 115
e
119
, todos
do CP.

16.
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, em razão do quantum final da pena e das circunstâncias judiciais.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
, com providências de ofício
.

Teses de julgamento:

1.
O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP não enseja nulidade
da condenação
quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
.

2.
A prisão em flagrante delito após perseguição policial, logo após a consumação dos crimes, que possibilita a apreensão de parcela das coisas subtraídas,
aliada ao reconhecimento pessoal formalizado pelas vítimas em Juízo, e, ainda, a confissão judicial do réu, constituem elementos suficientes para a condenação, tornando absolutamente sibilina a tese de absolvição por fragilidade probatória
.

3.
A
embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, tampouco o dolo, devendo o agente ser
responsabilizado
pelos atos praticados
, máxime quando há evidências de lucidez do réu no momento dos fatos
.

4.
A subtração patrimonial
perpetrada
sem grave ameaça ou violência direta à pessoa configura furto, ainda que mediante arrebatamento
.

5.
A
majorante
do repouso noturno não incide sobre o furto qualificado, podendo, contudo, ser considerada como circunstância judicial negativa na dosimetria da pena
.

6.
A confissão espontânea judicial, aliada ao reconhecimento pessoal da vítima, torna inviável o decote da circunstância concernente ao concurso de agentes nos crimes de roubo e furto.

7.
A presença de erro material na sentença autoriza a sua correção, inclusive de ofício, em sede recursal.

8.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ
.

9.
A pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, mediante aplicação do sistema trifásico
.

10.
A condenação ao pagamento das custas processuais é obrigatória, podendo sua exigibilidade ser suspensa na execução penal, conforme avaliação da situação econômica do condenado
.

11.
Extinta a punibilidade em relação aos crimes de furto qualificado pela ocorrência da prescrição intercorrente
e retroativa, seu reconhecimento é impositivo, nos termos do art. 61 do CPP
.

12.
A decisão
de natureza objetiva aproveita
o coacusado não apelante,
nos termos do art. 580 do CPP
.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP,
arts
. 28, II, 65, III, "d", 107, IV, 109, V, 110, 115, 119, 155, §§1o e 4o, I e IV, 157, §2o, II, e 71; CPP,
arts
. 61, 226, 580 e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
04.10.2021; STJ,
REsp
1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Tema 1.087,
DJe
27.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Aparecido Rocha dos Santos
, qualificado
nos autos
e representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
por sua membra,
Dra. Daniela Lorscheiter da Fonseca, contra a sentença
proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000365-72.2017.8.11.0100,
que o condenou
pela prática dos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, por duas vezes, em continuidade delitiva
, e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno (
arts
. 157, § 2o, II, c/c art. 71; e art. 155, §§ 1o e 4o, I, todos do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 106 (cento e seis) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais anexas ao ID 267408794, requer: (i) a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em inobservância ao procedimento previsto no art. 226 da Lei Penal Adjetiva; e, subsidiariamente, (
ii
) a não configuração dos crimes diante da ebriez do apelante, que, tendo feito uso de álcool antes do crime, estava com as faculdades volitivas reduzidas, alijando o elemento subjetivo do tipo
;
(
iii
) a absolvição por fragilidade probatória, tendo em vista a invalidade dos depoimentos policiais e o relativo valor da palavra da vítima; (
iv
) a desclassificação do crime de roubo (fato 01) para furto, dada à ausência de prova da violência moral ou física empregada contra a vítima; (v) a redução da pena-base aquém do mínimo legal pela confissão espontânea; (v) afastamento da majorante do concurso de agentes no roubo, dada à ausência de prova do prévio concerto de vontades dos acusados; (vi) inaplicabilidade da majorante do repouso noturno ao furto qualificado; (
vii
) exclusão ou mitigação da pena de multa, considerando a vulnerabilidade
socioeconômica do condenado; e (
viii
) isenção ao pagamento das custas processuais, pelos mesmos motivos; no mais, busca o prequestionamento expresso de toda a matéria discutida nesse recurso.

O Ministério Público, nas contrarrazões anexas ao ID 252787229, requer o
provimento parcial
do presente recurso, a fim de que seja afastada a majoração da pena do furto pelo repouso noturno, mantida inalterada a sentença condenatória em seus demais termos; linha intelectiva compactuada
apenas em parte
pela Procuradoria-Geral de Justiça, que, no parecer encontradiço no ID 268903269, opina pelo
desprovimento integral
do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o apelante
José Aparecido Rocha dos Santos
, qualificado, foi condenado, juntamente com
Juliano Soares de Melo
, ao cumprimento da pena
privativa de liberdade
individual e idêntica
de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 106 (cento e seis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo
, porque, por volta de 23h30min do dia 06 de fevereiro de 2017, em via pública, na avenida General Osório, bairro Arco Íris, na cidade e comarca de Brasnorte/MT, munidos do mesmo propósito delitivo, subtraíram, mediante grave ameaça exercida contra a vítima
Valdineia Gonçalves
, um aparelho celular marca
Samsung
, modelo
Galaxy
J7, dourado, evadindo-se na sequência.

Por volta de 23h40min do mesmo dia e ano,
agindo em conluio, os mesmos réus
subtraíram da loja de móveis
NSAT
, localizada na rua Cáceres, bairro Nosso Lar, na mesma cidade e comarca, diversos bens móveis, consistentes em
01 (um) aparelho de televisão, marca
Philco
, 39 polegadas; 01 (um) notebook, da marca
Acer
, Intel Core 13, 15.6” HD LED LCD, 4 GB de memória; 01 (um) celular, da marca
LG
, modelo B220; 01 (um) DVD Karaokê USB, da marca
Mondial
; e 01 (um) DVD Game Star
Usb
, Karaokê
Comscore
, com microfone, da marca
Mondial
.

Por último,
por volta de 23h45min do mesmo dia e ano, na avenida General Osório, bairro Arco Íris, na mesma cidade e comarca,
José Aparecido
e
Juliano
subtraíram da vítima
Rosária Pereira
, uma bolsa pessoal contendo uma blusa de frio, diversos maços de cigarro e certa
quantia de dinheiro
em espécie.

Consta que após a última incursão delitiva, os réus foram perseguidos e presos em flagrante delito, tendo sido encontrado na casa de
Juliano
, parte da
res furtiva
, as quais foram apreendidas e restituídas às vítimas.

Nulidade
do reconhecimento fotográfico formalizado pela vítima
,
em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP
, e fragilidade probatória

O apelante
suscita,
em sede
preliminar, a nulidade
d
o reconhecimento fotográfico formalizado pela vítima, sustentando que durante a solenidade processual inquisitorial não foram obedecidas as regras do art. 226 do CP, visto terem sido apresentadas à vítima apenas duas fotografias, uma de cada réu, um dos quais com o apelante, por detrás das grades, contaminando a convicção da vítima, na medida em que a induziram a confirmar a coautoria delitiva, pois sequer foram apresentadas outras fotos de possíveis suspeitos com características semelhantes à do réu,
relevando ainda
o fato de ter ocorrido o crime durante a noite, em que o suspeito estaria conduzindo uma moto, de capacete,
a tornar
improvável a ratificação desse reconhecimento caso as formalidades tivessem sido observadas.

C
ontextualizando os fatos e elementos de convicção postos a debate, tem-se que o apelante
José Aparecido Rocha dos Santos
foi
preso em flagrante delito por força dos três fatos descritos na denúncia,
dois dos quais, em continuidade delitiva,
após perseguição logo em seguida ao cometimento dos crimes
,
ocasião em que se fazia acompanhado de
Juliano
,
com quem, posteriormente
identificado e encontrado
, foi localizada e apreendida
parte do furto perpetrado na empresa
Móveis NSAT
, bem como, o aparelho celular pertencente à vítima d
o roubo majorado
,
Valdineia
, todos na própria residência.

Por sua vez,
Valdineia Gonçalves
e
Rosária Ferreira
reconheceu
ambos os réus presos em flagrante delito como sendo as mesmas pessoas que praticaram os
crimes, por meio de reconhecimento fotográfico (ID 267408271, pp. 33, formalizado por
Valdineia
), devendo-se registrar, por oportuno, que a vítima
Rosária
conhecia um dos criminosos, no caso,
Juliano
, porque ele reside próximo à casa
da mesma, sabendo inclusive que seu apelido é “Risadinha”, e estando ele sem capacete, não teve qualquer dificuldade em confirmar ter sido coautor do fato criminoso.

Aliás, ao ser reinquirido pela autoridade policial na data de 15/02/2017, o próprio
Juliano assumiu a prática do crime de roubo perpetrado contra a vítima Valdineia
,

dizendo que ele e outra pessoa que não quis identificar, passaram de moto e tomaram o celular da vítima, não chegando a parar a moto, “
somente diminuíram e tomaram o celular
”. Depois, deixou o aparelho celular na casa da genitora de
Juliano
, que, segundo anotou, tinha esperança de que não fosse encontrado pela polícia.

Não obstante
Juliano
haja retratado em Juízo a confissão inquisitorial, passando a negar a prática dos crimes,
José Aparecido
assumiu
,

em Juízo
,
a coautoria delitiva de todos os crimes, dizendo que os praticou na companhia de
Juliano
, inclusive foi este último quem jogou a pedra no vidro da loja NSAT e furtou os objetos do referido estabelecimento comercial.

Nesse cenário, as circunstâncias e elementos de prova coligidos aos autos não possibilitam o acolhimento da tese anulatória
aviada no apelo defensivo, pois,
a uma
, o réu foi preso em flagrante delito, indicando a coautoria delitiva
, confessada em Juízo
, b)
a duas
, porque essa prisão em flagrante delito possibilitou a recuperação de parte do produto dos roubos;
a
três
, porque
José Aparecido
ratificou em Juízo a coautoria delitiva, dizendo, entretanto, que praticou os crimes
de roubo
na modalidade “arrebatamento”.

Acerca da temática, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido
de que esse reconhecimento,

mesmo falho, somente não será

capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal.

A propósito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,no julgamento do HC n. 598.886(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matizgarantistavoltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimentoteremsido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito
processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outrascircunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que peseaidentificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a8anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena
imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).Negritamos

Contudo, como visto acima, o termo de reconhecimento fotográfico do apelante, realizado na Delegacia de Polícia pela vítima
Valdineia
, em desconformidade com o art. 226 do CPP, não foi a única prova a embasar a condenação, haja vista a prisão em flagrante delito,
bem como, a
confissão delatória
do apelante
em Juízo
,
possibilitando a apreensão de
parte da
res aliena
,
restituída às vítimas,
e a ratificação
judicial
da coautoria delitiva pelas vítimas
.

Sendo assim, não há como se falar em nulidade do termo de reconhecimento fotográfico do apelante efetuado
por uma das
vítimas na Delegacia de Polícia, pois
,
em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado depois do julgamento do paradigmático Habeas Corpus n. 598.886/SC,
o reconhecimento
em desconformidade à
s exigências legais
não são
declarados nulos quando
corroborados com as demais provas colhidas ao longo da persecução penal
.

Pelos mesmos
motivo
s
, diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe-se reconhecer não há como ser acolhido seu pedido de absolvição, eis que ficou claro que ele foi o autor dos
fatos
narrados na exordial acusatória.

A propósito da invalidade dos depoimentos de policiais, prestados em Juízo, bem como a aventada necessidade de “cautela” na valoração do depoimento das vítimas, passa ao largo de qualquer dúvida razoável a coautoria atribuída ao apelante, porque, volto a repetir, ele confessou a prática dos crimes, foi preso em flagrante delito após perseguição policial, logo em seguida à consumação do último crime sequencial, e foi devidamente reconhecido pelas vítimas.

Não configuração dos crimes diante da presença de excludente de culpabilidade

De acordo com a defesa, ao confessar os crimes,
José Aparecido
descreveu que no dia dos fatos fez uso excessivo de álcool, não estando consciente de seus atos, permitindo, assim, extrair o elemento subjetivo dos crimes.

Analisando refletidamente a arguição, percebe-se que, ao confessar o crime,
José Aparecido
demonstrou que na data dos fatos possuía total lucidez quanto aos atos praticados, desenvolvendo-os de forma dolosa e em concurso de agentes com o comparsa
Juliano
, o que se dessume pela coerência de seu relato quanto à dinâmica fática dos crimes perpetrados.

Nenhuma das vítimas ou policiais inquiridos em Juízo apresentam qualquer ressalva em relação à possível alteração do aspecto anímico
ou comportamental
do réu, que, ao ser preso em flagrante delito após perseguição policial logo em seguida à consumação dos crimes,
apresentou-se lúcido e
fez uso de seu direito ao silêncio
.

A defesa, por sua vez,
não
apresentou
qualquer prova de que estivesse ele agido com prejuízo às faculdades mentais ou de autodeterminação, nos termos do que preleciona o art. 2
8
do CP
, amparando-se exclusivamente na descrição feita pelo réu a respeito de sua
ebriez no momento do fato
.

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

(...)

Embriaguez

II -
a
embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o- É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 2o- A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

C
umpre registrar
, dentro desse cenário,
que não há falar-se em atipicidade da conduta por ausência de dolo, devido à sua embriaguez, haja vista que
esta
se deu de forma voluntária.

Com efeito, a redação dada ao art. 28, II, do Código Penal, é clara ao dispor que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, sendo certo que somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1o do art. 28 da Lei Penal Material
, antes transcrito
, situação, essa, que não restou evidenciada pelos documentos acostados neste caderno processual.

Aliás, no caso em apreço, o próprio recorrente apenas afirma que
praticou as condutas
embriagado, subentendendo-se que ele teria consumido bebida alcoólica voluntariamente no dia dos fatos, não se enquadrando, pois, seu pedido, nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior.

Se isso não bastasse, depreende-se, outrossim, que ele não se incumbiu de demonstrar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito do fato em apuração
, pelo contrário
,
demonstrou lucidez e comedimento na descrição fática confessada em Juízo.

Ademais, consoante reforçado anteriormente,
a prática do
s
ato
s
ilícito
s
em alusão sob efeito álcool não retira a tipicidade da conduta do recorrente, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser a hipótese em referência, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que ele, ao consumir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

Dissertando acerca deste assunto, Rogério Greco assevera que:

A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria
actio
libera in causa.
Na
precisa definição de Narcélio de Queiroz, devemos entender por
actio
libera in causa “os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever”. A embriaguez voluntária se biparte em voluntária em sentido estrito e culposa. Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente,
volitivamente
, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar. (...) Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado. Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria
actio
libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado. (In Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed. Niterói:
Impetus
, 2009, p. 404/405).

Esclareça-se, ainda, nessa vereda, que a posição jurisprudencial majoritária sobre o tema tratado neste tópico do recurso é no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento.

E, no caso destes autos, levando-se em conta que a alegada embriaguez do recorrente foi voluntária
e não excluiu sequer em parte a capacidade volitiva do agente
, como dito linhas volvidas, não há de ser aceita a tese de sua inimputabilidade penal.

Desclassificação dos crimes de roubo para furto por arrebatamento

A defesa assinala que o roubo demanda a presença de grave ameaça ou violência física contra as vítimas, ausentes
in
casu
, tendo em vista que o apelante descreveu que os crimes foram perpetrados por meio de arrebatamento.

A esse respeito
, desde a fase inquisitorial, a vítima
Valdineia Gonçalves

descreve
u
que a conduta de subtração de seu aparelho celular, deu-se por meio de grave ameaça exercida como meio do crime,
tendo os criminosos anunciado o roubo, dizendo “
- Passa o celular,
se não
eu te mato
” (ID 267408271, p. 31), versão essa repetida em Juízo, onde confirma a presença de promessa de mal grave para a execução do crime patrimonial.

Com efeito, embora o apelante haja mencionado em Juízo que apenas arrebatou o aparelho quando a vítima dele fazia uso, é claro e inconcusso que essa premissa
-
frontalmente elidida no relato uníssono da vítima em ambas as fases da persecução penal, e reforçado, sobretudo, nos depoimentos prestados pelos policiais Anderson Aguiar de França e Bruno Diógenes Cáceres de Miranda, ouvidos em Juízo
-
contrapõe a tese desclassificatória,
amparada
exclusivamente no relato do réu.

Como se sabe nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a
versão
do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

No que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO MAJORADO– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos.”(
Ap
139547/2015 – TJMT) (TJMT N.U 0006791-
06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DACUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2020, publicado no DJE 08.05.2020)

Já em relação ao crime perpetrado contra a vítima

Rosária Pereira
,
ela relatou na fase inquisitorial
que o apelante e seu comparsa realizaram a subtração por meio de arrebatamento,
puxando a bolsa que ela carregava
de forma violenta, levando assim, não só a bolsa, como seu conteúdo, ou seja, seis carteiras de cigarro, blusa de frio e R$26,00 em espécie.

Em Juízo,
Rosária
confirmou essa versão, salientando que os criminosos se aproximaram de moto e não disseram nada, arrebatando a bolsa que era
levada pela vítima pela alça,
e evadiram do local.

Desse modo, conquanto a vítima tenha narrado que
a ação de arrebatamento ocorreu de forma violenta,
é forçoso reconhecer que a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de furto, haja vista a ausência de elementos suficientes no sentido de que tenha sido cometida violência
ou grave ameaça
contra a pessoa
,
durante a empreitada delituosa.

Como é sabidona maioria dos casos, o mero anúncio de roubo, a depender das circunstâncias do fato, pode ser suficiente para caracterizar a grave ameaça elementar do tipo de roubo. Todavia, no caso examinado, nota-se que não se comprovou a grave ameaça ou violência contra a pessoa praticada pelo apelante, necessárias à configuração do roubo.

A propósito, sobre o tema, veja-se a lição de Rogério Greco:

Subtração por arrebatamento (crime
do trombadinha
)

A subtração por arrebatamento, também conhecida por “crime
do trombadinha”
, ocorre naquelas situações em que o agente, depois de escolher a sua vítima, parte em direção a ela e, rapidamente, mediante um golpe ligeiro, ou “trombada”, arrebata-lhe, como regra, das mãos(bolsa, telefone celular etc.), do pescoço (colares, cordões etc.), do pulso (pulseiras, relógios etc.) os bens que pretendia
subtrair.(Código Penal Comentado,
11o edição
, Niterói/RJ, Editora
Impetus
, 2017, p. 807)

É cediço que o furto por arrebatamento se distingue do roubo, pois no roubo o agente dirige a violência à pessoa, enquanto no furto por arrebatamento o ato violento é dirigido ao próprio objeto a ser subtraído, atingindo apenas eventualmente e de forma indireta a vítima e, pelo que se constata do depoimento da vítima, o caso em apreço se amolda perfeitamente ao furto simples por arrebatamento.

Nesse sentido, aliás, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO MEDIANTE ARREBATAMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. VIOLÊNCIA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À COISA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.Sendo a violência dirigida exclusivamente à coisa, limitando-se os réus "a puxar a bolsa da vítima, sem sequer esboçar qualquer ato de violência ou de grave ameaça", e "
apesar de a vítima ter sofrido lesões durante a prática delitiva, tal como alega, tais lesões foram causadas de forma indireta pelo arrebatamento da bolsa
", não há falar em desclassificação para o delito de roubo. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1604296 MG 2019/0312917-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16.06.2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23.06.2020)Destacamos

RECURSODEAPELAÇÃOCRIMINAL. CRIME DEROUBO.DESCLASSIFICAÇÃOPARAFURTO.ARREBATAMENTODA COISA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO OBJETO. VIOLÊNCIA A PESSOA NÃO CONFIGURADA.RECURSOPROVIDO.

O furto por arrebatamento se distingue do roubo porque, no segundo crime, o agente dirige a violência à pessoa, enquanto, no furto, o ato violento é dirigido ao próprio objeto a ser subtraído, atingindo apenas eventualmente e de forma indireta a vítima. No caso destes autos, tendo o apelante subtraído a bolsa da ofendida sorrateiramente, valendo-se de sua distração, sem emprego de violência ou grave ameaça sobre ela, mas tão somente sobre a res furtiva, correta é a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples.

Recurso provido.

(
TJMT
N.U 0027708-57.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)

Sendo assim, diante da ausência de comprovação de que a ação
delitiva perpetrada contra a vítima
Rosária Pereira

se desenvolveu mediante grave ameaça ou violência a pessoa, é imperativa a desclassificação da conduta de roubo para furto, não se podendo cogitar na manutenção da sentença invectivada que condenou o apelante pelo crime de roubo, merecendo, pois,
o
provimento parcial

seu recurso a fim de reformar a sentença combatida
e
desclassificar o crime de roubo
imputado ao apelante
José Aparecido Rocha dos Santos
, perpetrado contra
Rosária Pereira
,
dando-o como incurso nas penas d
o crime de furto
qualificado pelo concurso de agentes,
ex
vi
do art. 155, § 4o, inciso IV, do CP
, em continuidade delitiva com o furto perpetrado na empresa NSAT (art. 71,
caput
, do CP)
, com
efeitos extensivos
ao
cosentenciado

Juliano Soares de Melo
por se tratar de questão objetiva e que a este deve se comunicar, na forma do art. 580 do CPP
.

Afastamento do concurso de agentes

A defesa estabelece no apelo criminal que não houve no caso, prova da existência de vínculo subjetivo entre os coacusados que permita o reconhecimento do concurso de agentes, quer no roubo perpetrado contra a vítima
Valdineia
, quer nos furtos perpetrados contra a empresa NSAT e contra
Rosária Pereira
.

Contudo, como consignado alhures, a tese não encontra ressonância sequer na própria versão apresentada pelo apelante em Juízo, que, admite as acusações perpetradas em concurso com o coacusado
Juliano
, dizendo que “
estava passando devagar por estar embriagado e ele (Juliano) puxava as vítimas
”.

Quanto ao furto perpetrado na loja NSAT, embora alegue não ter acordado previamente a prática do crime,
descreveu em Juízo que,
ao observar que
Juliano
atirou a pedra no vidro da loja, resolveu aderir à conduta delitiva, levando juntos os objetos subtraídos para a casa dele.

A prova do
furto perpetrado em concurso de pessoas se contenta com os depoimentos da
s
vítima
s
e de policiais, dispensando a prova pericial.

Logo,
improcede
o reclamo defensivo quanto ao pedido de exclusão do concurso de agentes nos crimes.

Exclusão da
majorante
do repouso noturno no furto qualificado

No caso em apreço, a autoridade judiciária sentenciante reconheceu que o crime de furto no estabelecimento comercial NSAT ocorreu no período noturno, justificando a aplicação da
majorante
do art. 155, § 1o, do CP, ainda que se trate de furto qualificado, pois “
para aplicação da referida causa de aumento de pena basta que o crime tenha sido praticado durante o repouso noturno, não importando o local dos fatos, bem como não importando se tratava de casa desabitada
” (sentença, ID 267408288, p. 170).

Sufragou entendimento de que “
não merece crédito a corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a
majorante
do parágrafo primeiro seria incompatível com a figura qualificada do delito. Ora,
a inexistência de vedação legal e de contradição lógica que poderiam obstar a convivência harmônica da causa de aumento e da qualificadora, levam
à forçosa conclusão de total compatibilidade dos institutos
” (
sic
idem, p. 172).

Diversamente, a douta defesa repele tais argumentos, sustentando o cabimento da referida
majorante
apenas no furto simples, a partir da exegese sistemática sob o viés topográfico e teleológico, e, ainda, por observância aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade para se evitar punição excessiva, e da taxatividade, evitando-se a analogia
in mala partem
.

Acerca do assunto, insta consignar que, de fato, a
majorante
deve ser afastada, porquanto
tal modalidade delitiva
já se encontra na modalidade qualificada, não sendo juridicamente admissível o reconhecimento cumulativo da qualificadora com a causa de aumento prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1888756/SP, 1890981/SP e 1891007/RJ, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.087, sobrelevando-se registrar que, em 25 de maio de 2022, foi firmada a tese de que “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”.

Trata-se de argumento interpretativo calcado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas, sobretudo, na desproporcionalidade da resposta penal, uma vez que o furto majorado pelo repouso noturno – punido com maior rigor pelo legislador –, recebe um aumento significativo de pena (1/3), incompatível com um delito praticado sem violência ou grave ameaça.

Por outro lado, embora a causa de aumento não incida
in
casu
, está devidamente comprovado nos autos que os acusados praticaram o delito durante o período de repouso noturno, circunstância que favoreceu a execução do crime, ao facilitar a subtração e reduzir a vigilância sobre o local
, o que, no presente caso, não se aplica ao furto perpetrado contra a vítima
Rosária
, pois, nesse caso, o crime foi praticado em via pública e com a vítima desperta, o que claramente justifica a inaplicabilidade da
majorante
.

Nesse contexto,
em relação ao crime cometido na empresa NSAT, sustento entendimento de que o repouso noturno
não pode ser ignorad
o
na fixação da pena, daí por que, de ofício,
deverei valorar referida
particularidade no âmbito da pena-base, para negativar a variável atinente às circunstâncias do crime.

Sobreleva destacar ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admit
a
a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do
REsp
n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 25/5/2022,
DJe
de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). No referido julgamento, considerou-se razoável admitir a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria. No voto do relator, foi mencionado que se a incidência da
majorante
no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Esse proceder propiciaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto.

2. Salienta-se que,
em hipótese de inovação da jurisprudência, o redimensionamento da dosimetria está relacionado, tão somente, à afirmação do direito requerido pela parte, o que não implica em reformatio in pejus. O julgador deverá fazer os imprescindíveis ajustes para corrigir a ilegalidade e deslocar o repouso noturno, da terceira para a primeira fase de dosimetria, sem agravar a situação do envolvido, desde que a circunstância, descrita pelo Ministério Público, tenha sido reconhecida na sentença condenatória
.

3. No presente caso, não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quando afasta a
majorante
relativa ao repouso noturno, mas a considera como circunstância judicial, exasperando a pena-base, situação observada no precedente representativo da controvérsia.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 2.082.231/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 30/10/2023).

Postas essas considerações, impõe-se reconhecer a invalidade dos fundamentos contidos na sentença a respeito da possibilidade de cumulação da
majorante
do repouso noturno e a qualificadora do concurso de agentes no furto.

Lado outro
,
faz-se
imperativa a transferência da
majorante
para a primeira fase da dosimetria da pena, a título de circunstância judicial negativa.

Redução
ex

officio

da pena-base do crime de furto qualificado

A sentença, no ponto, incorre em verdadeira
contraditio
in
terminis
ao estabelecer que
partiria
da pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal (dois, anos, nos termos do art. 155, § 4o, IV, do CP), diante da avaliação favorável de todas as modulares judiciais do art. 59 do CP, para depois
fixa-la
em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
, caracterizando
mero erro material, passível de correção em grau recursal
.

Assim, impõe-se
revalorá-la
, devendo-se considerar nesse aspecto, o
repouso noturno
do furto perpetrado na empresa NSAT, como
circunstância criminosa desfavorável
, na proporção de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato, o que a faz estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 10 (doze) dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal
, estendendo a mesma pena privativa de liberdade e pecuniária ao coacusado
não-apelante

Juliano
.

Para o crime de furto qualificado perpetrado contra a vítima
Rosária Pereira
, aplico ao apelante a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa,
à
guisa de um trigésimo do salário mínimo da época dos fatos, dada à ausência de outros elementos de convicção que determinem qualquer aumento da carga penal, relembrando que não se aplica a
majorante
do repouso noturno ao furto cometido por arrebatamento em via pública e contra vítima desperta, pena essa que estendo de, ofício, ao não-apelante
Juliano
.

Registro, por último, que a pena-base do crime de roubo contra a vítima
Valdineia Gonçalves
foi aplicada no mínimo legal de 04 (quatro) anos, e
10 (dez) dias-multa
, valor unitário mínimo, dispensando qualquer reparo.

Redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da confissão espontânea

Refere a defesa à necessidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal,
em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e
por entender que inexiste vedação
legal
à providência reclamada,
sem embargo da consciência de que existe enunciado sumular a proibindo.

Nos autos em apreço, a pena basilar do crime de roubo, bem como do furto qualificado perpetrado contra a vítima Rosária, foram fixadas no mínimo legal cominado à espécie, e assim mantida mesmo diante da presença da confissão espontânea judicial.

Dentro desse contexto
, não tem razão os apelantes, porquanto não há como acolher seu pedido visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a pena intermediária seja readequada para aquém do mínimo legal em razão daaplicação da atenuante da confissão, uma vez que a incidência da atenuante em alusão não pode reduzi-las abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do caputdo art. 65 do Código Penal, que usou a expressão sempre atenuam a pena, é certo que a aplicação deste dispositivo legal, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, não se podendo
flexibilizar
, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses
lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE
À
MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA –PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG) O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP). “A presença de câmeras de
segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT, AP no 0019131-30.2016.8.07.0001).A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231).O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE no 597270 QO-RG.Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no
REsp
1320325 PA).(N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 6.4.2021 e publicado no DJE de 15.4.2021)Destacamos

Logo, é impossível a redução da pena intermediária do apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Já em relação à pena do crime de furto qualificado, perpetrado contra a vítima NSAT, deve incidir a atenuante para reduzir a pena-base ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
.

Da requerida exclusão ou mitigação da pena de multa, considerando a vulnerabilidade socioeconômica do
condenado

Nesse ponto,
conquanto o valor atribuído a cada dia-multa não mereça reparos, pois fixado
à
guisa de um trigésimo do
salário mínimo
da época dos fatos, ou seja, mínimo legal a que alude a regra do art. 49, § 1o, do CP, a pretensão de mitigação da quantidade de dias-multa merece ser agasalhada
, de modo que o recálculo da pena de dias-multa deve
compreender
, também,
a extensão
ex

officio

ao
não-
apelante
Juliano
.

Com efeito, verifica-se da sentença que o juízo de primeira instância não adotou o critério trifásico de aplicação da pena atinente à pena de multa,
tampouco
o sistema Valter
Ressel
, sendo que, de acordo com o referido sistema, cada dia multa corresponde ao número de meses da pena corporal.

Ao compulsar a dosimetria da pena pecuniária do crime de roubo, percebe-se que, na primeira fase, a magistrada a aplicou no mínimo legal de
10 (dez)
dias-multa
, para depois, na terceira fase, considerando o acréscimo de 1/3 pelo concurso de agentes no roubo,
majora-la
, inexplicavelmente, a
74 (setenta e quatro) dias-multa
, 7,4 vezes a mais do que a quantidade original.

Agindo desse modo, o sentenciante não aplicou uma pena de multa proporcional à pena corpórea
, tampouco observou qualquer critério lógico,

vulnerando, pois, as disposições d
o Enunciado
Orientativo
n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, assim redigido:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Logo,
impõe-se redimensionar a pena pecuniária, para que guarde
lógixa
com o sistema trifásico de aplicação da pena.

Da requerida
isenção ao pagamento das custas e despesas processuais
, considerando a vulnerabilidade socioeconômica do
condenado

O
apelante pleiteia a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, não lhe assiste razão, porque a quitação dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômico-financeira do agente, porque “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas e despesas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de
5
(cinco) anos, aferição
essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Sendo assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não,
ser
beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou que:

“A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que
à
beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”. (TJMT, N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021,
publicadono
DJE 29.04.2021).

Passo, pois, à
Revisão da pena
.

Do
apelante
JOSÉ APARECIDO ROCHA DOS SANTOS

a) Quanto ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes perpetrado contra a vítima Valdineia Gonçalves (art. 157, § 2o, II, do CP):

Mantenho a pena-base
no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, valor unitário mínimo,
à
guisa da impossibilidade de qualquer alteração da pena aplicada.

Na sequência,
embora reconheça em favor desse apelante a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP), mantenho inalterada a reprimenda em formação, por força das disposições do enunciado da Súmula 231/STJ, consoante fundamentos antes alinhavados.

Na terceira fase, mantenho a fração mínima de 1/3 decorrente do concurso de agentes no roubo
(art. 157, § 2o, inciso II, do CP)
,
fixando a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, redimensionando a pena pecuniária para
13 dias-multa
, valor unitário mínimo, em concreta e definitiva para este crime
.

b)
Quanto ao crime de
furto qualificado
pelo concurso de agentes perpetrado contra a
empresa NSAT
(art. 15
5
, §
4
o, I
V
, do CP):

Fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, valor unitário mínimo,
à
guisa da fundamentação retro mencionada.

Na sequência, reconheço em favor deste apelante a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP), reduzindo a pena final e definitiva, para este crime, para
02 (dois) anos de reclusão, e
10 (dez) dias-multa
,
consoante fundamentos antes alinhavados.

Considerando que entre a sentença condenatória recorrível, assinada em 30/6/2020 e publicada em 03/7/2020 (DJE 10766, de 02/7/2020), último marco interruptivo da prescrição, e a presente data, decorreram mais de 04 (quatro) anos,
impõe-se o reconhecimento e declaração da prescrição
intercorrente
da pretensão punitiva estatal
na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e 110, todos do CP.

Relembro que, de acordo com o art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, “
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”, o que, por sinal, não impede o pronto reconhecimento da referida causa extintiva da punibilidade,
ex
vi
do art. 61 do CPP.

c)
Quanto ao crime de
furto qualificado
pelo concurso de agentes perpetrado contra a
vítima Rosária Pereira
(art. 15
5
, §
4
o, I
V
, do CP):

Fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, valor unitário mínimo
,
à
guisa da fundamentação retro mencionada, que torno em definitiva para este crime, mesmo reconhecendo em favor deste apelante a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP), a qual, por sinal, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal cominado à espécie
,
nos termos antes mencionados.

Considerando que entre a sentença condenatória recorrível, assinada em 30/6/2020 e publicada em 03/7/2020 (DJE 10766, de 02/7/2020), último marco interruptivo da prescrição, e a presente data, decorreram mais de 04 (quatro) anos,
impõe-se o reconhecimento e declaração da prescrição
intercorrente
da pretensão punitiva estatal
, na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 110 e 119, todos do CP.

Relembro que, de acordo com o art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, “
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”, o que, por sinal, não impede o pronto reconhecimento da referida causa extintiva da punibilidade,
ex
vi
do art. 61 do CPP.

d
) Do regime de cumprimento de pena

Mantenho a mesma
forma de fixação do regime de cumprimento de pena, em razão apenas da quantidade de pena aplicada, para abrandar o regime inicial para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP.

e
) Da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Do réu
não-apelante
JULIANO SOARES DE MELO

a) Quanto ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes perpetrado contra a vítima Valdineia Gonçalves (art. 157, § 2o, II, do CP):

Mantenho a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, valor unitário mínimo,
à
guisa da impossibilidade de qualquer alteração da pena aplicada.

Na sequência, embora reconheça em favor do réu, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP), mantenho inalterada a reprimenda em formação, por força das disposições do enunciado da Súmula 231/STJ, consoante fundamentos antes alinhavados.

Na terceira fase, mantenho a fração mínima de 1/3 decorrente do concurso de agentes no roubo (art. 157, § 2o, inciso II, do CP), fixando a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, redimensionando a pena pecuniária para
13 dias-multa
, valor unitário mínimo, em concreta e definitiva para este crime
.

b)
Quanto ao crime de
furto qualificado
pelo concurso de agentes perpetrado contra a
empresa NSAT
(art. 15
5
, §
4
o, I
V
, do CP):

Fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, valor unitário mínimo,
à
guisa da fundamentação retro mencionada.

Na sequência, reconheço em favor deste apelante a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), reduzindo a pena final e definitiva, para este crime, para
02 (dois) anos de reclusão, e
10 (dez) dias-multa
,
consoante fundamentos antes alinhavados.

O réu relativamente menor possui direito à contagem do prazo prescricional pela metade, de acordo com o art. 115 do CP.

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta)
anos.
(
Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Nesse cenário, a pena de 02 (dois) anos, a rigor, prescreve em 04 (quatro) anos, de acordo com as disposições do art. 109, inciso V, do CP. Efetuada a contagem pela metade, o prazo prescricional fatalmente cai para 02 (dois) anos, de acordo com o mencionado art. 115 do mesmo
Codex
.

No caso, entre o recebimento da denúncia, datado de 24/02/2017, e a sentença condenatória recorrível, assinada em 30/6/2020 e publicada em 03/7/2020 (DJE 10766, de 02/7/2020), último marco interruptivo da prescrição, decorreram mais de 03 (três) anos,
imp
ondo também
o reconhecimento e declaração da prescrição
retroativa
da pretensão punitiva estatal
, na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 110, 115 e 119, todos do CP.

Relembro que, de acordo com o art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, “
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”, o que, por sinal, não impede o pronto reconhecimento da referida causa extintiva da punibilidade,
ex
vi
do art. 61 do CPP.

c)
Quanto ao crime de
furto qualificado
pelo concurso de agentes perpetrado contra a
vítima Rosária Pereira
(art. 15
5
, §
4
o, I
V
, do CP):

Fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, valor unitário mínimo
,
à
guisa da fundamentação retro mencionada, que torno em definitiva para este crime, mesmo reconhecendo em favor deste apelante a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP), a qual, por sinal, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal cominado à espécie
,
nos termos antes mencionados.

O réu relativamente menor possui direito à contagem do prazo prescricional pela metade, de acordo com o art. 115 do CP.

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta)
anos.
(
Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Nesse cenário, a pena de 02 (dois) anos, a rigor, prescreve em 04 (quatro) anos, de acordo com as disposições do art. 109, inciso V, do CP. Efetuada a contagem pela metade, o prazo prescricional fatalmente cai para 02 (dois) anos, de acordo com o mencionado art. 115 do mesmo
Codex
.

No caso, entre o recebimento da denúncia, datado de 24/02/2017, e a sentença condenatória recorrível, assinada em 30/6/2020 e publicada em 03/7/2020 (DJE 10766, de 02/7/2020), último marco interruptivo da prescrição, decorreram mais de 03 (três) anos,
imp
ondo também
o reconhecimento e declaração da prescrição
retroativa
da pretensão punitiva estatal
, na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 110, 115 e 119, todos do CP.

Relembro que, de acordo com o art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, “
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”, o que, por sinal, não impede o pronto reconhecimento da referida causa extintiva da punibilidade,
ex
vi
do art. 61 do CPP.

d
) Do regime de cumprimento de pena

Mantenho a mesma
forma de fixação do regime de cumprimento de pena, em razão apenas da quantidade de pena aplicada, para abrandar o regime inicial para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP.

e
) Da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Posto isso, em
parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
de nulidade do reconhecimento fotográfico

arguida por

José Aparecido Rocha dos Santos
,

porém,
dou parcial
provimento
ao seu recurso de apelação criminal,
para
, inclusive,
de ofício
:

a)

corrigir erro material da pena-base do crime de furto qualificado perpetrado contra a empresa NSAT;

b) desclassificar o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do CP) perpetrado contra a vítima
Rosária Pereira
, para o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, IV, do CP);

c) excluir a
majorante
do repouso noturno aplicada ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes praticado na empresa
NSAT
, considerando, contudo, tal circunstância na primeira fase da dosimetria penal, como circunstância delitiva desfavorável;

d) redimensionar a pena pecuniária de todos os crimes, a fim de que guardem correlação com o sistema trifásico;

e) reconhecer e declarar a prescrição da pretensão punitiva intercorrente dos crimes de furto qualificado
pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, inciso IV, do CP),
perpetrados contra a empresa NSAT e Rosária Pereira, nos termos dos
arts
. 107, inciso IV, c/c 109, V, 110, e 119, todos do CP;

f) abrandar o regime inicial de cumprimento de pena de acordo com a quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP;

g) reduzir, consequentemente, a pena final e definitiva do referido apelante, imposta pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP) contra a vítima Valdineia Gonçalves, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem descontados em regime inicial semiaberto
, condenando-o ainda ao pagamento da pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, valor unitário
à
guisa de um trigésimo do
salário mínimo
da época dos fatos
;

h)
estender ao réu não apelante
JULIANO SOARES DE MELO,
de ofício
, os benefícios de reclassificação delitiva, exclusão de
majorante
, abrandamento da pena privativa de liberdade, da multa e respectivo regime inicial de cumprimento de pena, bem como
reconhecer e declarar
a
prescrição retroativa da pretensão
punitiva estatal
dos crimes

de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, inciso IV, do CP), perpetrados contra a empresa NSAT e Rosária Pereira, nos termos dos
arts
. 107, inciso IV, c/c 109, V, 110, 115 e 119, todos do CP, e fixar-lhe a pena corpórea final e definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem descontados em regime inicial semiaberto
, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento da pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, valor unitário
à
guisa de um trigésimo do
salário mínimo
da época dos fatos
.

Considerando que ambos os beneficiários não iniciaram o cumprimento da pena imposta,
deixo de oficiar
ao Juízo da Execução Penal sobre o resultado do presente
julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025